Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-49.2019.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000894-49.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COLMAR DA COSTA SILVA - CPF: 188.909.700-49 (APELANTE), TIAGO WINCK SILVA - CPF: 309.055.388-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
– INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MAJORAÇÃO DO Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE
–
sentença PARCIALMENTE RETIFICADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000894-49.2019.8.11.0021

APELANTE: COLMAR DA COSTA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COLMAR DA COSTA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa,
MM. Juíz
Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedente os pedidos iniciais para
declarar
a quitação do débito indicado na inscrição do órgão de proteção de crédito, oriunda do contrato 188909700000049FI e
condenar

a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do requerente, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante, em breve síntese, se insurge contra o valor fixado a título de danos morais, aduzindo que a indenização deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, o abalo experimentado e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados.

Pugna, pois, pela majoração do
quantum
para o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), bem como a adoção de medidas coercitivas para obstar as cobranças e negativações, com a consequente majoração dos honorários de 10% para 20%. (Id. 50249468)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 50249498).

Preparo recolhido, conforme se comprova no Id. 50249471.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
COLMAR DA COSTA SILVA
, ora apelante, ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, por ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
após a realização do pagamento do débito que originou o registro
.

Consta dos autos que
o apelante, no ano de 2016, ingressou com a ação nº. 1153-66.2016.8.11.0021 (código 107684) em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT, objetivando desconstituir débitos que foram lançados indevidamente contra si pelo requerido/apelado.

Restou avençado que em 17/07/2018, o apelante conseguiu liquidar em definitivo, os débitos em que foi condenado, purgando, em juízo, toda a dívida que existia em seu desfavor e, mesmo após a quitação do débito o apelado manteve o nome do apelante no cadastro de inadimplentes.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou procedente os pedidos iniciais para
declarar
a quitação do débito indicado na inscrição do órgão de proteção de crédito, oriunda do contrato 188909700000049FI e
condenar

a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do requerente, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O apelante argumenta que o valor da indenização está aquém do dano sofrido e é ínfimo perto de todo o prejuízo sofrido, pelo que pretende a majoração da indenização para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

Pois bem. No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$ 3.000,00 (três mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pelo autor quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C.C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem que isso se caracterize enriquecimento ilícito. (Ap 104741/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).”
(TJMT – AC nº 0002741-86.2014.8.11.0051, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – INSURGÊNCIA AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO – READEQUAÇÃO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO §2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral decorrente de negativação ilícita do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito é presumido, prescindindo-se de comprovação. Inteligência de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, e do art. 6º, VI e VII, do CDC. 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentro dos limites legais, proporcionais às circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, e do princípio da razoabilidade. 4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1029593-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

No tocante a adoção de medidas coercitivas para obstar as cobranças e negativações, tenho que tal irresignação não merece prosperar, uma vez que declarada quitada a dívida e considerando a Tutela de Urgência concedida em primeiro grau, qualquer recalcitrância deve ser reclamada no Juízo primevo, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020